Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749774-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA DE JESUS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE REYNALDO SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Sebastiana de Jesus em face da r. decisão (ID 78318307) que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor de José Reynaldo Santiago, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões (ID 78318296), afirma que postula a aquisição da propriedade do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 01, Lote 04, Casa B, Park Way, Brasília-DF, pois nele reside há mais de 25 (vinte e cinco) anos de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini. Acrescenta que nesses anos arcou com as despesas do imóvel, incluindo IPTU, taxas condominiais e contas de consumo de água e energia elétrica. Sustenta que seu direito a usucapir o bem remonta a 2015, antes do cumprimento da sentença proferida na Ação de Extinção de Condomínio, que culminou na ordem de leilão do referido bem (cumprimento de sentença, autos n.o 0717496-60.2022.8.07.0001). Assevera que a condenação do filho da Agravante ao pagamento de aluguéis, em ação ajuizada em 2021, é irrelevante para descaracterizar a posse pacífica dela, pois a posse ad usucapionem é examinada em relação ao proprietário registral e deve ser mansa e pacífica durante o período aquisitivo. Esclarece que “o processo de inventário (0003907-04.2016.8.07.0017) busca a partilha dos bens do falecido José Reynaldo Santiago, incluindo o imóvel usucapiendo. Se a Agravante adquirir a propriedade do imóvel pela usucapião, este bem não mais integrará o espólio, tornando sem efeito a partilha. O processo de cobrança de aluguéis (0744796-31.2021.8.07.0001) pressupõe o direito dos herdeiros ao recebimento dos frutos do imóvel, o que seria inconsistente com o reconhecimento da usucapião da Agravante, que passaria a ser a única proprietária.”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender, de forma imediata, “o leilão judicial do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 01, Lote 04, Casa B, Park Way, Brasília-DF, marcado para [DATA A SER INSERIDA], nos autos do processo no 0717496-60.2022.8.07.0001, determinando-se o imediato OFÍCIO ao juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga e ao Leiloeiro Oficial Daniel Oliveira Junior (CPF 051.262.019-99), com urgência, para a paralisação de qualquer ato de alienação do bem; ii. SUSPENSO o processo de inventário no 0003907-04.2016.8.07.0017, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, ante a prejudicialidade da ação de usucapião; iii. SUSPENSO o processo de cobrança de aluguéis no 0744796-31.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, também em razão da prejudicialidade da presente ação de usucapião”. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, importante ressaltar que o juízo prolator da decisão ora impugnada, o da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante é absolutamente incompetente para suspender as ações que tramitam em juízos diversos, quais seja, da 2a Vara Cível de Taguatinga, da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, e tampouco na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF. A Agravante narra na inicial que manteve união estável com José Reynaldo Santiago, reconhecida judicialmente nos autos do Processo no 2001.01.1.042555-6 (4a Vara de Família de Brasília), no período compreendido entre 1985 e 2000 e que, na constância da união, adquiriram o imóvel objeto da presente ação de usucapião, a unidade “B”, Lote 04, Conjunto 01, Quadra 14, SMPW/Sul. O referido imóvel foi objeto de inventário de José Reynaldo Santiago, falecido em 9/6/2016 (autos n.o 0003907-04.2016.8.07.0017), em tramitação na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, sendo que 37,5% (trinta e sete e meio por cento) pertencem às filhas do falecido, Fernanda Castilhos Santiago e Juliana Castilhos Santiago; 12,5% (doze e meio por cento) ao requerido Wanderson Matheus Santiago, filho da ora Agravante, e 50% (cinquenta por cento) à Agravante, que, em sentença proferida em 5/10/2005, foi reconhecida como meeira em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que tramitou junto à 4a Vara de Família de Brasília (autos no 2001.01.1.042555-6). Acrescenta que, a partir de 2000, passou a exercer a posse exclusiva, ininterrupta, mansa e pacífica sobre a totalidade do bem, utilizando-o como moradia habitual e do filho dela, Wanderson Matheus Santiago, pois, após o encerramento da dissolução, o ex-companheiro dela demonstrou total inércia e abandono em relação à fração ideal dele. Segundo entendimento do c. STJ, "o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários" (REsp n. 668.131/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 14/9/2010). No entanto, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos não prescinde do exercício do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – (grifou-se). Registre-se que, conforme pontuado pelo r. Juízo a quo, os requisitos do art. 1.238 do CC/02, quais sejam, a posse em nome próprio, pelo período de quinze anos, sem interrupção, nem oposição, não podem ser comprovados de plano e, nesse sentido, a dilação probatória é imprescindível. Para o c. STJ, “a posse de um condômino sobre bem imóvel exercida por si mesma, com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, nem reivindicação dos frutos e direitos que lhes são inerentes, confere à posse o caráter de ad usucapionem, a legitimar a procedência da usucapião em face dos demais condôminos que resignaram do seu direito sobre o bem, desde que preenchidos os demais requisitos legais.” (REsp n. 1.840.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.) Nesse cenário, sendo imprescindível a instauração do contraditório, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator